Tribunal: TJES
Processo: 0016800-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral; Mensalidades
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016800-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ROBERT ROCHA SODRE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE EM CONTA DIVERSA DA FAVORECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REMATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 3.000,00, em razão de falha na prestação do serviço de compensação de cheque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a compensação indevida de cheque em conta diversa caracteriza falha na prestação do serviço bancário; (ii) estabelecer se a falha enseja indenização por danos morais ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco falha na prestação do serviço ao compensar cheque em conta diversa da indicada, conforme demonstrado nos autos pela ausência de depósito na conta da beneficiária e pelos registros internos da instituição financeira.

A falha no serviço bancário viola os princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 14), configurando responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados.

O dano moral resta configurado ante o sofrimento do autor, que, impossibilitado de se rematricular, experimentou aflição além de meros aborrecimentos cotidianos.

O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha e aos efeitos causados ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A compensação indevida de cheque em conta diversa da indicada configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados.

A impossibilidade de rematrícula em instituição de ensino por falha bancária que frustra pagamento caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; AgInt no AREsp 1495351/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAÚ UNIBANCO SA
contra sentença de fls.351/352 proferida pelo juízo da 8ª Vara de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por
Robert Rocha Sodré
em face da apelante e também da Caixa Econômica Federal e da Sociedade de Ensino Superior de Sá Ltda, julgou procedente em parte o pedido autoral em face do Itaú Unibando SA, condenando exclusivamente o banco a indenizar o Autor, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sustenta o banco recorrente, em breve suma, que o juízo a quo não examinou os argumentos os trazidos na defesa apresentada pelo apelante, no que tange a inexistência de falha de prestação de serviço. Conforme demonstrado pelos documentos juntados pelo apelado, o cheque em questão, no valor de R$ 710,50, foi devidamente compensado em 14/05/2012, ou seja, o montante foi debitado da conta de origem. Houve a devolução do título em 19/06/2012 pelo motivo nº 30 que representa os cheques irregulares, que tiveram seus malotes extraviados, e por isso, há a suspensão do título. A referida sustação ocorre com a finalidade de impedir a compensação duplicada dos cheques. Assim, julga não esterem presentes os pilares da responsabilidade civil a permitir a procedência da ação.

Decurso do prazo sem contrarrazões.

A ação ordinária foi proposta alegando o autor (ora apelado) que firmou acordo de pagamento referente a mensalidades em atraso com a terceira Requerida Sociedade Estácio de Sá, e a segunda parcela, no valor de R$ 710,00, foi paga mediante cheque da Caixa Econômica Federal nominal à Faculdade. Todavia, surpreendeu-se, posteriormente, com a cobrança da referida faculdade, afirmando esta que o cheque não teria sido compensado em sua conta bancária, embora o cheque tenha sido compensado em 14/05/2012.

Afirmou ainda que foi notificado pela empresa “Fast Away” em razão da devolução do mesmo cheque pelo motivo nº 30 (“roubo/furto”) realizada pelo Banco Itaú, e por todo o exposto, acabou impossibilitado de realizar a rematrícula na instituição de ensino, acarretando-lhe atraso na conclusão do curso de Educação Física, motivo pelo qual requereu fossem as rés condenadas em indenização por danos morais.

Originariamente, o Autor e ora apelado ingressou a presente demanda no Juizado Especial Federal, contudo, celebrado acordo (fl. 158/159) entre a parte Autora e a primeira Requerida (Caixa Econômica Federal), homologado e reconhecida a exclusão desta do feito, na decisão de fls. 201/202 foi declarada a incompetência do Juizado Federal para o julgamento da demanda em relação aos demais correqueridos, motivo pelo qual os autos foram remetidos para a Justiça Estadual.

Na sentença, o pleito autoral foi acolhido parcialmente, compreendendo o Juízo a quo assistir razão à parte Autora, uma vez que este comprova (à fl. 13) que o cheque foi compensado, ou seja, e que o valor de R$ 710,50. Lado outro, asseverou que a instituição financeira, Itaú Unibanco S/A, não provou que o valor acima mencionado de fato chegou na conta da Instituição de Ensino, só colacionando o documento de fl. 180, no qual seria possível verificar o valor no dia 19/06, sendo devolvido no dia 20/06.

Após analisar o conjunto processual, tenho por manter a sentença.

O cheque no valor de R$ 710,00 (fl.11/12) foi entregue em 13 de março de 2012 pelo autor à Sociedade Estácio de Sá, para adimplir o acordo firmado à época, visando rematrícula deste, fato que não foi impugnando por nenhuma das partes, e tornou-se incontroverso.

Como se percebe pela cópia do próprio título acostado aos autos, o cheque nº 0004, emitido pela CEF traz os dados da conta bancária de Robert Rocha Sodré (o apelado), estando por este assinado e nominal à Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá.

No verso do cheque, a Estácio de Sá registra o nome do aluno, matrícula, mensalidade e telefone. Também registra o número da Agência (0459) e da conta bancária (**230-0) de sua titularidade perante o Banco Itaú Unibanco, onde seria depositado o valor a ser compensado do referido cheque.

No dia seguinte (14.05.2012), o cheque foi compensado sim, mas
não na conta de titularidade d
o beneficiário do cheque - a
Estácio de Sá
-,
e sim, na conta
bancária de titularidade
do
próprio emissor do cheque,
Sr. Robert
(o apelado)
, o que restou demonstrado pelo extrato de fl.13 e como a própria Instituição reconhece em seu recurso.

Não houve ou há nenhuma explicação ou justificativa para tamanho equívoco do Banco Itaú, porquanto no documento apresentado pelo próprio apelante (fl.172) é possível observar os dados do depósito do cheque compensado/liquidado em 14.05.2012, constando no Sistema do Banco a agência e conta do Banco Sacado (onde está depositado o dinheiro do emitente – e na hipótese, os dados da conta do apelado na CEF) e os dados da agência e conta bancária da
CONTA FAVORECIDA
, ou ao menos, que deveria ter sido a conta favorecida (os dados registrados no verso do cheque, ou seja, a conta de titularidade da Estácio de Sá), de modo que era do conhecimento do banco Itaú que esta deveria ter compensado o valor do cheque na conta de titularidade da Estácio de Sá.

Não se sabe por qual motivo, o valor do cheque recaiu na conta do banco sacado (do apelado), e assim, a Instituição de Ensino não recebeu efetivamente o valor que lhe era devido para fins de rematrícula do apelado, por falha do banco Itaú Unibanco SA demonstrada cabalmente nos autos.

Posteriormente, ainda percebo ter havido o extravio do malote onde contido o cheque emitido pelo apelado e em poder do Banco Itaú, o que justificou o registro de devolução nº 30 (“roubo/furto”) contido em seu verso na data de 20/06/12, pela tentativa de reapresentação desse cheque.

O autor e apelado narra que, em razão da falha na prestação do serviço pelo banco, acabou impossibilitado de realizar a rematrícula no curso por ele realizado naquele semestre, e a Instituição de Ensino em sua defesa justificou o ato com base no exercício regular do seu direito, tendo em vista não ter recebido o valor acordado, tese acolhida pelo julgador a quo para afastar a condenação em relação à Instituição Financeira.

Todavia, nítido que a falha do banco causou no autor aflição que desborda do mero aborrecimento do cotidiano, restando configurado o dano moral.

Sobre o tema, tem-se que a iterativa jurisprudência nacional que se firmou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, incluindo a edição da Súmula nº 297/STJ. (AgInt no AREsp 1495351/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).

Dessa forma, presentes os requisitos do art. 186 do CC e dos art. 14 do CDC, mantenho a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral em favor do autor, estando o referido quantum consentâneo aos contornos da lide.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência em sede recursal, por força do § 11º do art. 85 do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, levando em consideração que não houve apresentação de contrarrazões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.